Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000897-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSTREM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.228.168/0002-96 (APELANTE), DANIEL FALCIONI MALVEZZI - CPF: 050.736.379-50 (ADVOGADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANCA - TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME MENSAL DE APURAÇÃO - ENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 132, III DO RICMS/MT - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À COMPETITIVIDADE NO MERCADO E DESLFALQUE NO CAPITAL DE GIRO - AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1.

Para o enquadramento de empresas no Regime Especial de Apuração Mensal do imposto é necessário o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 132, §3o, do RICMS/MT aprovado pelo Decreto n.o 2.214/2014.

2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TRANSTREM TRANSPORTES LTDA

contra a sentença lançada no id. 149425239 e proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, pela qual foi denegada a ordem mandamental para o enquadramento no regime de apuração e recolhimentos mensal de ICMS, ao fundamento de que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários.

Nas razões do recurso (id. 149425241), a Apelante

sustenta que:

- não se pode indeferir o credenciamento no regime de apuração normal - recolhimento mensal - com fundamento no não preenchimento de requisitos estabelecidos no RICMS-MT/2014 aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014;

- o Decreto n.° 2.212/2014 extrapolou os limites impostos pela Lei Complementar n.o 87/1996, pelo Código Tributário Nacional e pela Constituição Federal, dado que a criação de nova forma de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante Lei no sentido formal e material;

- a Lei Complementar n.o 87/1996 estabelece condições específicas para a adoção do regime de apuração por estimativa, levando em consideração o porte ou a atividade do estabelecimento e o legislador estadual extrapolou a norma ao instituir o regime de estimativa por operação, alterando o tipo tributário do imposto e definindo sua base de cálculo, o que deveria ser feito por Lei Complementar;

- a ampliação da forma de constituição do crédito tributário é indevida, pois a majoração ou redução da base de cálculo deve ser feita por lei formal, em conformidade com o princípio da estrita legalidade tributária, sendo que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça corrobora essa interpretação, concluindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade do regime instituído nos artigos 87-J a 87-J-5 do ICMS.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau para que seja concedida a segurança, reconhecendo-se o seu direito líquido e certo a credenciar-se ao Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, nos moldes art.132, incisos IV e V do Regulamento de ICMS – RICMS/MT.

Recurso tempestivo (id. 149425243) e preparado (id. 149458669).

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
alegando a inadequação da via eleita ante a necessidade de dilação probatória, combatendo pontualmente as razões da Apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 149425245).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que o Apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 132 do RICMS/MT/14, de maneira que é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade (id. 157149657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TRANSTREM TRANSPORTES LTDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu a sua pretensão de enquadramento no regime de recolhimento mensal do ICMS.

Embora a Apelante aborde a questão do Regime Estimativa de apuração do ICMS, a causa de pedir próxima de sua petição inicial relata que se encontra enquadrada no regime de recolhimento do imposto a cada operação, com previsto no art. 132 do RICMS/MT,
verbis
:

“Após requerimento administrativo para
Regime de Apuração Mensal
, a Autoridade Coatora enquadrou a impetrante no regime de estimativa normal
–
a cada operação, com base no art. 131 e ss do RICMS/MT. Para tanto, elencou os seguintes motivos:” (id. 149425211 - p. 02)

Entao, se o recolhimento do imposto deve ocorrer a cada operação realizada, fica excluída a possibilidade de cálculo do imposto por estimativa, pois, nesse caso, o imposto irá incidir sobre o valor da própria operação conduzida pelo contribuinte.

Nesta senda, a discussão sobre a legalidade do regime estimativa é despicienda para o pedido formulado na petição inicial da Impetrante/Apelante, que busca o seu enquadramento no Regime de Recolhimento mensal do ICMS, nos moldes previstos no art. 132, § 2o, do RICMS/MT.

Demais, disso, ainda que fosse o caso de se reconhecer a ilegalidade e constitucionalidade do Regime Estimativa, esse fato, por si só, não teria o condão de ensejar o enquadramento da Apelante no Regime de Apuração Mensal do ICMS, que é especial e demanda que o contribuinte se enquadre nos requisitos previstos na lei.

Para o enquadramento de empresas no Regime Especial de Apuração Mensal do imposto, o RICMS/MT dispõe:

“
Art. 132
Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas
a
e
c
do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

[...]

III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;

IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

[...]

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

[...]

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder o da formalização do pedido, apresentar, em cada mês, recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.”

E ao indeferir o pleito da Apelante para enquadramento no regime de apuração mensal, o Apelado assim motivou sua decisão:

“Considerando que o contribuinte não apresentou fatos ou justificativa que pudessem modificar o entendimento da
Coordenadoria de Cadastro – CCAT
.

O §5a do artigo 132 do RICMS/MT dispõe:

“§ 5° Em caráter excepcional, mediante despacho fundamentado, o Secretário de Estado de Fazenda poderá autorizar a concessão de regime especial a contribuinte, ainda que não atendidas as condições exigidas nos incisos I e/ou II do § 3° do Artigo 132 do RICMS/MT.”

Considerando que a requerente possui arrecadação
de R$ 20.815,00, para a inscrição estadual supracitada, nos últimos seis meses
, de maio a outubro de 2021, que corresponde a
cerca de 17,00 UPF/MT, cerca de 4% das 380 UPF/MT por mês, abaixo das 380 UPF/MT exigidas no inciso II do §3o do Artigo 132 do RICMS/MT,
neste momento,
não se aplica o §5o do Artigo 132 do RICMS/MT.

Posto isso, considerando ser atribuição da Secretaria de Estado de Fazenda a formulação das políticas tributária e fiscal do Estado e promover sua execução, controle, acompanhamento e avaliação, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar no 612, de 28 de janeiro de 2019;

Considerando o disposto no artigo 11, artigo 118 e artigo 122, todos do
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto n° 941,
de 20 de maio de 2021.

Considerando o Princípio da Discricionariedade Administrativa e da Legalidade.

Considerando-se a delegação contida na
Portaria SEFAZ no 12/GSF/SEFAZ/2017 e na Portaria SEFAZ no 69/2021
, ante aos fatos, manifestamo-nos
, DECIDIMOS pelo indeferimento do pedido
, pelos motivos expostos anteriormente.” (id. 149425216).

Como se vê, a Apelante não cumpre com os requisitos exigidos pelo
Estado de Mato Grosso
para o seu enquadramento no Regime mensal, inexistindo direito líquido e certo a ser defendido pela via do
mandamus
, que autorize a concessão da ordem nos moldes requeridos na inicial.

Os Estados da Federação têm autonomia para definir as rotinas de apuração e recolhimento do imposto.

Trata-se de atividade afeta ao Poder de Polícia, onde são adotadas as rotinas necessárias à efetivação da fiscalização tributária, evitando-se a evasão fiscal por sonegação ou outro tipo de fraude.

Importa ressaltar, por fim, que o entendimento deste sodalício é pacífico quanto à legalidade dos requisitos previstos no RICMS/MT para o enquadramento no Regime Especial de Apuração Mensal do ICMS.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REGIME DE APURAÇÃO POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE RECONHECIDA -
ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA N. 144/2006 - NÃO PREENCHIDOS
- ORDEM CONCEDIDA DE FORMA PARCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
1. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.
2.
“Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação, nos termos do artigo 127, § 1°, III, “c”, do RICMS/MT
.” (RAC n. 1051398-96.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, j. 02.08.2022)”. (N.U 1049863-35.2019.8.11.0041, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 24/04/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO - ILEGALIDADE RECONHECIDA -
ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, DO RICMS/MT E PORTARIA No 144/2006 NÃO PREENCHIDOS
- VÍCIO DE OMISSÃO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO E RETIFICAR A SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Constatado equívoco no acordão em relação ao bem ofertado em garantia, o vício de contradição deve ser sanado nos aclaratórios.
Reconhecida a ilegalidade do regime estimativa simplificado e por operação, deve o contribuinte ser incluído no regime de apuração normal por operação. Quando o contribuinte não preenche os requisitos legais, não se mostra possível o seu enquadramento no Regime de Apuração mensal do ICMS, nos moldes dos arts. 131 e 132, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006
.” (N.U 1016682-09.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 09/11/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE RECOLHIMENTO DE ICMS -ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - TEMA 830/STF -
INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 132 DO RICMS-MT - NÃO COMPROVADO
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO CAPÍTULO PERTINENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”. (STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015). 2. A introdução do inciso V ao artigo 30 da Lei Estadual no 7.098/98 incidiu sobre matéria reservada à Lei Complementar, motivo por que é reconhecidamente inconstitucional e ilegal a exigência de recolhimento do imposto por tal regime, de modo que não há reparo na sentença nesse capítulo. 3.
O regime de recolhimento mensal do ICMS exige a comprovação dos requisitos dispostos no artigo 132 do RICMS-MT, o que não se verifica na hipótese em exame e afasta o direito líquido e certo
. 4. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1013190-77.2018.8.11.0041, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 27/09/2022) (g.n.)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023